Tribunal: STF
Processo: AI 676224
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA-PRÊMIO:
   CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
   ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.887. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   SEGUIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.